Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Ação de cobrança de débitos locatícios. Contrato de locação. Alegação de duplicidade na cobrança e proporcionalidade do último aluguel. Erro material corrigido. Inadimplemento contratual. Sentença mantida. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou procedente a ação de cobrança de débitos locatícios. Alegam que a condenação inclui valor em duplicidade referente ao aluguel de junho/2023, que a cobrança do mês de novembro/2023 deve ser proporcional à desocupação no dia 16/11/2023, e que o valor correspondente aos danos materiais não foi comprovado. Pleiteiam a reforma da sentença para limitar a condenação a R$ 61.739,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cobrança do aluguel referente ao mês de junho/2023, com duplicidade de lançamento; (ii) saber se é devida a cobrança integral do aluguel de novembro/2023, em razão da entrega das chaves ocorrer no dia 16/11/2023 e (iii) saber se há comprovação suficiente do valor fixado a título de danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se que o suposto valor duplicado referente ao mês de junho/2023 trata-se de erro material na planilha, pois a primeira linha deveria referir-se ao período de 11/05/23 a 10/06/23, e não a 11/06/23 a 10/06/23, sendo, pois, de engano gráfico, não havendo duplicidade na cobrança.
4. No tocante ao mês de novembro/2023, embora o imóvel tenha sido desocupado no dia 16/11, o vencimento do aluguel foi pactuado para o dia 10. Como a obrigação já havia se aperfeiçoado, e a posse do imóvel se prolongou até data posterior, justifica-se a cobrança integral, não havendo previsão contratual de proporcionalidade.
5. Quanto aos danos materiais, os documentos constantes nos autos, bem como o termo de vistoria, demonstram adequadamente os gastos realizados na recuperação do imóvel, justificando a condenação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança do aluguel referente a junho/2023 não se deu em duplicidade, tratando-se de mero erro material na planilha. 2. A cobrança integral do aluguel de novembro/2023 é devida, pois a obrigação venceu antes da entrega das chaves. 3. Os danos materiais foram adequadamente comprovados.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 394; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: N/A.